Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710192-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME APELADO: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por NN&amp;A PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS LTDA (ré) contra sentença proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de pedido de resposta ou retificação da Lei de Imprensa, ajuizada por ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO (autora) em face da recorrente, julgou procedente o pedido autoral. Na petição juntada ao ID 75803637, as partes noticiam que celebraram acordo extrajudicial e postulam a homologação da transação. Diante desse novo contexto, tenho que o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto da apelação, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Retire-se de pauta. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências cabíveis em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora